Tribunal: TJES
Processo: 5030769-97.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030769-97.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: ADRIANO MENDES ANGELO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE RECORRENTE QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO DESDE 02/02/2011 TENDO SEU ÚLTIMO CONTRATO FINDADO EM 25/03/2017. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULOS OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE O AUTOR E O DEMANDADO E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DO FGTS A INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO AUFERIDA POR MEIO DOS CONTRATOS DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA FIRMADOS. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA EM QUE REFUTA A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA ACOLHIDA NA SENTENÇA DE PISO, A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO E, EM CASO DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO, PUGNA PELA APLICAÇÃO DA TR PARA CÁLCULOS DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE NO MONTANTE DA CONDENAÇÃO INCIDAM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA DEPÓSITO, TENDO COMO BASE A TAXA REFERENCIAL (TR) NOS TERMOS DO ARTIGO 22 DA LEI 8.036/90. NO MAIS, MANTÉM-SE A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

É incontroverso que o autor propôs ação anterior sob o nº 0017390-82.2018.8.08.0024 com o mesmo objeto destes autos e que fora julgada extinta por ilegitimidade do requerido- Estado do Espírito Santo. A referida ação foi distribuída em 19/07/2019 (ID 3222266). Assim, deve ser aproveitada a interrupção da prescrição. Nesse sentido, escorreita a sentença de piso.

No caso dos autos, consta na inicial que a parte recorrente foi contratada pelo recorrido para exercer a função de Agente Socioeducativo, lotado no IASES de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sem a aprovação em concurso público, tendo o primeiro contrato datado de 02 de fevereiro de 2011.

A divergência inicial no presente caso cinge-se ao reconhecimento da incidência da prescrição relativamente às parcelas anteriores a 13/11/2014 (data de julgamento no STF da ARE 709212-DF), uma vez que na visão da requerida o prazo prescricional deve ser quinquenal, considerando a propositura da presente ação.

A despeito do tema, o Supremo Tribunal Federal dispôs que o termo inicial da prescrição, para aqueles créditos cujo termo inicial ocorresse após o julgamento do ARE 709.212/DF, seria aplicado desde logo o prazo quinquenal. Já para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deveria ser aplicado o que ocorresse primeiro, ou seja, prazo de 30 anos, contados do termo inicial, ou 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212.

Destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)

In casu
, quando do julgamento do ARE 709.212, o termo inicial da prescrição já havia se iniciado, tendo em vista a data de março de 2001, devendo ser aplicada a regra acima disposta, qual seja, o que ocorrer primeiro, 30 anos contados do termo inicial ou 05 anos a contar da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Deste modo, considerando a modulação instituída no julgamento acima, verifico que no presente caso, tendo em vista a data de início do contrato de trabalho em fevereiro de 2011, o prazo para o ajuizamento da ação terminaria em fevereiro de 2041 (30 anos contados do termo inicial do contrato), enquanto o fim do prazo de 05 (cinco) anos, a contar do julgamento da repercussão geral, foi em 13/11/2019, tenho que a pretensão autoral não está prescrita.

Assim sendo, proposta a ação em 19/07/2019, a mesma encontra-se dentro do prazo de 05 (cinco) anos a contar do julgamento da repercussão, sendo cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores referentes ao FGTS.

Nesse sentido, a sentença também deve ser mantida.

Finalmente, como defendido pelo recorrente, o montante da condenação deverá incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, tendo como base a Taxa Referencial (TR), segundo o regramento estabelecido pelo artigo 22 da Lei nº 8.036/90, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de serviço:

Art. 22
. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15, responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR sobre a importância correspondente.

Com isso, a sentença deve ser modificada apenas em relação ao índice da correção monetária e juros de mora.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.